Tribunal: TJDFT
Processo: 0748047-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cartão BRB S/A em face da decisão[1] que, no curso da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização moral promovida em seu desfavor e do Branco de Brasília S/A - BRB pela agravada – Cherley Dayana Ribeiro Dias – examinando a manifestação dos réus, mantivera o reconhecimento do descumprimento da cominação imposta, reiterara a determinação para que os réus restituam à consumidora o valor bloqueado indevidamente na sua conta bancária, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de outras medidas coercitivas cabíveis, mantivera a multa diária outrora fixada, até o limite estipulado, em razão do descumprimento parcial do comando judicial, e, alfim, a penalidade imposta por ato atentatório. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, acolhendo-se o inconformismo que manifestara contra a aplicação das astreintes e da multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor que imposta a ambos os litisconsortes passivos. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara que, ao contrário do que assentara o provimento guerreado, não restara, no bojo da decisão que deferira a tutela de urgência no dia 6/6/2024, determinada a devolução do importe de R$2.394,31 em favor da agravada. Destacara que o débito na conta bancária dela ocorrera em 5/6/2024, ou seja, antes da concessão da medida liminar, sobejando a incorreção da aplicação da penalidade em seu desfavor e do outro litisconsorte passivo por descumprimento de comando judicial. Reverberara que, após o deferimento da antecipação da tutela de urgência pelo juízo primevo, nenhum débito ou provisionamento fora realizado da conta bancária da agravada, ressoando inequívoco o desacerto da decisão arrostada, especialmente, porquanto, em nenhum momento, restara ordenada a devolução de quantias já debitadas na conta bancária da agravada/autora. Pontuara que, não tendo o comando judicial sido claro e preciso acerca das obrigações de fazer e não fazer a serem implementadas, não se mostra escorreita a aplicação de penalidades cominadas. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído[2]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cartão BRB S/A em face da decisão que, no curso da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização moral promovida em seu desfavor e do Branco de Brasília S/A - BRB pela agravada – Cherley Dayana Ribeiro Dias - examinando a manifestação dos réus, mantivera o reconhecimento do descumprimento da cominação imposta, reiterara a determinação para que os réus restituam à consumidora o valor bloqueado indevidamente na sua conta bancária, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de outras medidas coercitivas cabíveis, mantivera a multa diária outrora fixada, até o limite estipulado, em razão do descumprimento parcial do comando judicial, e, alfim, a penalidade imposta por ato atentatório. Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, acolhendo-se o inconformismo que manifestara contra a aplicação das astreintes e da multa por ato atentatório à dignidade da justiça em desfavor que imposta a ambos os litisconsortes passivos. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade das multas cominatórias e por ato atentatório à dignidade da justiça impostas à agravante e ao outro litisconsorte passivo, em razão do descumprimento parcial da tutela de urgência deferida em favor da agravada. Assim pontuada a controvérsia, assinalo prefacialmente, que a insurgência recursal do agravante encontra guarida na regra estampada no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto as sanções ora hostilizadas foram marcadas por força do pronunciamento judicial que deferira tutela provisória de urgência, sendo, portanto, desafiadas por meio de Agravo de Instrumento. Alinhada aludida ressalva, do detido cotejo dos autos subjacentes afere-se que, aviada ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação moral pela agravada, sobreviera decisão singular na data de 6/6/2024 deferindo a tutela de urgência, sendo cominada aos réus a obrigação de suspenderem a cobrança e/ou estornassem os valores referentes às compras internacionais realizadas com o cartão de crédito da titularidade dela na data de 10/02/2024. Ademais, fora determinado que o banco acionado, primeiro réu, se abstivesse de provisionar ou bloquear o saldo da conta bancária da titularidade da agravada para pagamento das referidas compras, e, alfim, que os réus excluíssem as cobranças, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de ser fixada multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para o caso de descumprimento[3]. Intimada a dizer sobre o cumprimento da tutela provisória deferida, a agravada/autora, na data de 3/7/2024, reiterara o aprovisionamento do valor de R$2.394,31 em sua conta corrente, por parte dos réus[4]. Instados a se manifestarem, o Banco de Brasília S/A BRB juntara petitório na data de 15/7/2024, destacando a realização dos ajustes das despesas, bem como dos encargos gerados durante o processo de contestação, nada discorrendo acerca do estorno do valor “aprovisionado”[5]. Recebidas as manifestações das partes, o juízo singular, em 15/8/2024[6], ressaltara que fora determinado aos réus, em 6/06/2024, que suspendessem a cobrança ou estornassem os valores referentes às compras internacionais realizadas com o cartão de crédito da parte agravada/autora na data de 10/02/2024 e que o primeiro réu se abstivesse de provisionar ou bloquear o saldo da conta bancária para o pagamento das referidas compras. Comprovado pela agravada/autora o aprovisionamento do valor de R$2.394,31 em sua conta corrente, no dia 05/06, sobejando inequívoco o descumprimento da segunda parte da obrigação, fora proferida nova decisão na data de 15/8/2024[7], tendo a eminente juíza da causa aplicado multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), ao primeiro réu, uma vez que não se absteve de provisionar ou bloquear o saldo da conta bancária da agravada/autora, incidente desde 05/06, data do descumprimento do comando judicial. Outrossim, aplicara multa por ato atentatório à dignidade da justiça no valor de 10% (dez por cento), do valor corrigido da causa aos réus. Intimados para pagamento da multa e devolução do valor bloqueado, no prazo de 15 (quinze) dias, o banco e a agravante, na data de 23/8/2024, defenderam inexistir ordem expressa no que se refere à proibição de provisionamento ou bloqueio dos valores em conta corrente, sobejando indevida a imposição da multa cominatória e da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça estampada no art. 77, IV, do CPC[8], o que restara refutado pela decisão ora hostilizada, proferida na data de 28/10/2024[9]. Como estofo da sua insurgência, alegaram que a decisão interlocutória proferida em 06/06/2024 não determinara a devolução do valor de R$2.394,31 e que “aprovisionamento” deste montante na conta corrente da agravada ocorrera em 05/06/2024, ou seja, antes do comando judicial que ordenara ao primeiro réu e à agravante que se abstivessem de provisionar ou bloquear o saldo da conta bancária para o pagamento das compras internacionais contestadas, sobejando inequívoco que não houvera, após a ciência da decisão na data de 12/06/2024, qualquer cobrança indevida a evidenciar o descumprimento do provimento jurisdicional. Intimado acerca da decisão, a agravante informara que a quantia debitada da conta da agravada/autora na data de 5/6/2024 fora estornada na data de 22/8/2024 Diante dessa moldura fática, ressoa que a multa cominatória debitada ao banco/primeiro réu e à agravante traduz medida adequada, pois aferida leniência no cumprimento da obrigação de fazer após o comando judicial que, na data de 6/6/2024, determinara, de maneira clara e inequívoca, que, no prazo de 2 dias, as entidades financeiras suspendessem as cobranças ou estornassem os valores referentes às compras internacionais realizadas com o cartão de crédito da agravada/autora na data de 10/02/2024, além de o primeiro réu se abster de provisionar ou bloquear o saldo da conta bancária para o pagamento das referidas compras. A título ilustrativo, trago a colação o provimento jurisdicional, in verbis: Trata-se de ação sob o rito comum, em que a autora alega que no dia 10/02/2024, mediante fraude, seu cartão de crédito foi usado por terceiro para realizar compras internacionais, no valor total de R$ 6.529,80 (seis mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta centavos). Afirma que contestou tais compras e que os respectivos valores, embora tenham sido inicialmente estornados, voltaram a ser cobrados. Além disso, o saldo da conta salário tem sido bloqueado e o saldo o cheque especial tem sido utilizado para pagamento da dívida. Pede a concessão da tutela de urgência, para determinar à parte ré a restituição do valor bloqueado e transferido da conta bancária, bem como se abstenha de aprovisionar/bloquear a conta referida. (...) Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que as partes rés suspendam a cobrança ou estornem os valores referentes às compras internacionais realizadas com o cartão de crédito da parte autora na data de 10/02/2024. O primeiro réu deve se abster de provisionar ou bloquear o saldo da conta bancária para o pagamento das referidas compras. Os réus deverão excluir as cobranças no prazo de 2 (dois) dias. Para a hipótese de descumprimento, fixo pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000, 00 (vinte mil reais). Com efeito, ressoando que a decisão judicial, diferente do defendido, trouxera comando explícito e preciso acerca das obrigações de fazer e não fazer impostas a ambas as litisconsortes, é dizer, determinando expressamente o estorno dos valores das compras internacionais realizadas com o cartão de crédito da agravada/autora, e a abstenção de novos bloqueios ou provisionamentos na conta bancária da agravada para pagamento dessas compras, o que abarca, inequivocamente e sabidamente, o bloqueio salarial da consumidora realizado para pagamento de fatura que supostamente estava inadimplente, o aduzido carece de plausibilidade sob o fundamento de que o provimento jurisdicional restara desprovido de clareza e especificidade, comportando intepretações ambíguas a fastar a sua natureza cogente. Ora, o comando judicial fora claro e preciso, visando não somente liberar o montante aprisionado como obstar novos provisionamentos. A multa fixada, portanto, revela-se cabível, pois subsistente situação de resistência na ultimação do determinado. Como é cediço, a multa diária é a medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme ilustra o artigo 537, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 537 A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito.” Conforme emerge inexorável, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante se extrai do excerto adiante reproduzido, verbis: “O §4o do art. 461 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente ao ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às conseqüências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado específico da obrigação reclamada pelo credor. O valor da multa pode superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal considerando sua finalidade específica, bem assim, a diretriz que está implícita na idéia de tutela específica.” 5 Ora, conquanto imputada obrigação de fazer e não fazer a data de 6/6/2024, oportunizado o cumprimento da medida após a fixação das astreintes e denunciada a recalcitrância da agravante e do outro litisconsorte em adimplir as obrigações, o que ocorrera apenas na data de 22/8/2024, como assinalara a própria agravante[10], ressoa escorreita a aplicação da pena coercitiva à efetividade do decidido e resguardo da sua autoridade. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento do aferido ao tratamento que lhe é conferido pelo legislador, encontram, ademais, conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante sumariados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. As astreintes constituem medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Não têm caráter indenizatório ou compensatório, eis que objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira(...) 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1421019, 07041816520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. REITERAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. CABIMENTO(...) 2. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas, assegurando a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.” (Acórdão 1414388, 07421808620218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. RECEBIMENTO EXCESSIVO DE LIGAÇÕES E MENSAGENS OFERTANDO PRODUTOS E SERVIÇOS. DESINTERESSE DO CONSUMIDOR MANIFESTADO DE FORMA EXPRESSA. ABUSO DE DIREITO. ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. Na situação concreta em exame, evidenciada a renitência das entidades financeiras acionadas, notadamente do primeiro réu, no cumprimento do determinado, a imposição e incidência da multa para que sejam compelidos a cumprirem a obrigação de fazer e não fazer previstas no provimento singular mostra-se medida legítima para assegurar a efetivação da determinação judicial. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante ressente-se de substrato material, obstando o acolhimento do inconformismo que formulara. De outro lado, não subsiste situação apta a induzir a imposição de sanção por litigância de má-fé aos acionados. Conforme pontuado, a decisão agravada, vislumbrando a prática de ato atentatório à dignidade da justiça por descumprimento do comando judicial exarado, nos termos do artigo 77, inciso IV, e §2o, do CPC/, aplicara multa a ambos os litisconsortes equivalente 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Essa imprecação, contudo, soa desconforme com o havido no curso processual, pois o que sobeja, até o momento, é simples retardamento no cumprimento do comando judicial, que, inclusive, ensejará a incidência da multa fixada. Inexiste situação apta a deflagrar litigância de má-fé. Como é cediço, a aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar ao obrigado que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar o cumprimento do comando judicial, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição in executivis, conforme emerge da literalidade do disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: ... IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo contido nos dispositivos acima transcritos, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que a mera frustração do cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer imposta, ante a não suspensão das cobranças e/ou estornados dos valores e/ou abstenção de provisionar ou bloquear o saldo da conta bancária da agravada/autora agravada para o pagamento das referidas compras, por si, podem não configurar a ofensa. Vê-se logo que a análise da conduta das partes e a aplicabilidade da pena de multa correlata (CPC, art. 77, §2o) deve se realizar concretamente sobre os atos processuais praticados no desencadeamento do processo executivo. Nesse sentido, a lição do catedrático COSTA MACHADO: “A verificação do que a lei define como ato atentatório à dignidade da justiça depende fundamentalmente da avaliação subjetiva e contextual que realize o magistrado diante de cada situação concreta, uma vez que apenas a hipótese prevista no inciso I abaixo se refere a fatos objetivos. Contudo, malgrado a dificuldade de aplicação dessa norma jurídica de conteúdo tão intensamente ético, a sua presença no sistema é mais um instrumento a serviço da efetividade da jurisdição in executivis [...]” (MACHADO, Antônio Cláudio Costa. Código de Processo Civil interpretado e anotado. 2ed.. Barueri: Manole, 2008. p. 1087) Confira-se, ainda, sobre a questão, a lição do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, in verbis: "Configurado ato atentatório à dignidade da justiça, o devedor estará sujeito a multa – que reverterá em proveito do credor – 'em montante não superior a vinte e um por cento do valor atualizado do débito em execução'. Seu caráter é eminentemente punitivo, e não indenizatório, razão pela qual, na fixação do valor, o juiz levará em conta, não necessariamente a existência ou montante do dano que possa ter sofrido o credor, mas sim a gravidade da culpa ou dolo com que agiu o devedor. Sendo o ato atentado contra a dignidade da justiça, é irrelevante a circunstância de ter, também o credor, sido atingido pelas conseqüências do ato." (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, Vol. 8, 2a edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 300.) Confira-se, ainda, sobre a questão, a lição do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, in verbis: “Configurado ato atentatório à dignidade da justiça, o devedor estará sujeito a multa – que reverterá em proveito do credor – 'em montante não superior a vinte e um por cento do valor atualizado do débito em execução'. Seu caráter é eminentemente punitivo, e não indenizatório, razão pela qual, na fixação do valor, o juiz levará em conta, não necessariamente a existência ou montante do dano que possa ter sofrido o credor, mas sim a gravidade da culpa ou dolo com que agiu o devedor. Sendo o ato atentado contra a dignidade da justiça, é irrelevante a circunstância de ter, também o credor, sido atingido pelas conseqüências do ato.” (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, Vol. 8, 2a edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 300.) Alinhadas as lições doutrinárias, conclui-se que a multa correlata, cuja natureza é eminentemente sancionatória, restará legitimada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça previsto em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do executado a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto. Nesse viés, o desembaraço da matéria recursal enseja apenas aferir se, no caso concreto, a decisão agravada acertara na análise subjetiva e contextual do comportamento processual da agravante em sede de cumprimento de sentença. Conforme anotado, intimadas as casas financeiras para se absterem de provisionar ou bloquear o saldo da conta bancária da agravada/autora para o pagamento das compras realizadas por meio de fraude, segundo sustentando, permaneceram inerte, vislumbrando o juízo singular que essa conduta caracterizaria manifesto descumprimento de ordem judicial, tratando-se, portanto, de ato atentatório ao exercício da justiça e ao princípio da dignidade da justiça. Sob essas circunstâncias, a despeito da inércia dos obrigados, o descumprimento da decisão que lhes fora endereçada nos moldes em que participado ao juízo singular e devolvido à instância revisora não denota má-fé processual nem possui o condão de caracterizar o descumprimento de ordem judicial de forma injustificada. Conforme evidenciado, conquanto o primeiro réu e a agravante efetivamente não tenham atendido o comando judicial, esse fato, de maneira isolada, não qualifica, por si só, como apto a desafiar a dignidade da Justiça e ensejar a aplicação da multa no limite legal estipulado, notadamente porque não restara aferida nos autos a má-fé. Conforme pontuado, a aplicação da sanção tem como pressuposto a caracterização da malícia da parte na frustração do exercício da justiça, o que não se presume na hipótese em apreço, à medida, conquanto tenham sido recalcitrantes os acionados, o descumprimento da decisão que lhes fora endereçada nos moldes em que participado ao Juízo singular e devolvido à instância revisora não denota omissão dolosa capaz de afrontar a autoridade judiciária e prejudicar a parte. Em suma, não se vislumbra, ao menos por ora, atentatória à dignidade e autoridade da justiça proveniente dos réus na ação principal. Suas inércias, a despeito de qualificada, não se revelaram maliciosas, mormente, porque, ainda que tenha havido recalcitrância, acabaram por cumprir o provimento jurisdicional. Portanto, se inexistentes indícios de conduta maliciosa, obviamente que a mera recalcitrância não pode ser apta a qualificar ato atentatório à dignidade da justiça, notadamente porque, ainda que decorrido considerável lapso temporal, as obrigações impostas foram cumprias. Com efeito, somente se houvessem indícios de que estivessem agido de maneira maliciosa é que seria cabível a sua penalização. Esses argumentos, ademais, encontram respaldo no assentado por esta egrégia Corte de Justiça, precisamente acerca da necessidade de restar demonstrada a intenção da parte em lesionar o juízo, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - AÇÃO CAUTELAR - INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LIMINAR PARA RELIGAÇÃO DA LINHA - ASTREINTES - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL. 1. Diante da recalcitrância da empresa de telefonia no cumprimento de decisão judicial, cabível a fixação de astreintes. 2. Para a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça exige-se a comprovação de dolo. 3. Deu-se provimento parcial ao apelo.” (Acórdão n.1028752, 20150111161273APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESISTÊNCIA UNILATERAL DOS RÉUS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez concedida a assistência judiciária gratuita no Juízo de Primeiro Grau prevalecerá em todas as instâncias, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/1950, salvo revogação expressa. 2. Demonstrado nos autos que o negócio jurídico não foi desfeito em razão de desistência unilateral dos réus, mas por problemas que a autora teve na obtenção do financiamento bancário, o que inviabilizou o negócio, impõe-se a improcedência do pedido. 3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja insofismavelmente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. 4. Não há como condenar os réus ao pagamento de multa por atos atentatórios à dignidade da justiça se a autora sequer demonstra nos autos alguma das hipóteses previstas no art. 77 e seguintes do Código de Processo Civil. Apelação cível desprovida.” (Acórdão n.1009029, 20110710175298APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: 148-166) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE IMPORTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO OU PENHORA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO DOLO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de levantamento de importância e de cominação de multa ao devedor, de acordo com o artigo 601 do CPC/1973. 2. Rejeita-se a pretensão ao levantamento de importância ante a ausência de depósito ou penhora destinados à quitação do débito. 3. A simples ausência de apresentação de bens passíveis de penhora não é suficiente, por si só, para a aplicação da multa do artigo 601 do CPC de 1973, em razão de existirem outras ferramentas processuais à disposição do credor com vistas à localização de bens do devedor, de modo a assegurar o sucesso da execução. 4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça só pode ser aplicada quando há a comprovação da prática de ato doloso capaz de afrontar a autoridade judiciária, não podendo ser aplicada se o referido elemento subjetivo não restar caracterizado. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão n.957561, 20160020009718AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 273/299) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n.919745, 20150020240834AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 23/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a apreensão conjunta da subjetividade e do contexto em que foram praticados os atos processuais pela agravante e o outro litisconsorte permitem concluir diversamente do que fora consignado no decisório arrostado. É que, a par de qualificada a recalcitrância no cumprimento da determinação judicial, inexiste o elemento subjetivo apto a legitimar a sanção imposta, porquanto não restara vislumbrada conduta maliciosa a afrontar a autoridade judiciária e prejudicar a parte. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravados relativamente à aplicação da multa sancionatória albergada no artigo 77, § 2o do Código de Processo Civil. É que inexiste o elemento subjetivo apto a legitimar a sanção imposta nem ato enquadrável nas situações tipificadas, não sobejando possível penalizá-lo com a aludida sanção processual. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo no pertinente à sanção por litigância de má-fé imposta. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial, sobrestando os efeitos da decisão arrostada no pertinente à multa processual aplicada sob a ótica de que incursionaram os réus na prática de ato atentatório à dignidade da justiça até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 215938213, autos de origem [2] Procuração de ID 66069979; guia de custas de ID 66069968 e comprovante de pagamento de ID 66069961 [3] ID 199303211, autos de origem [4] ID 202823211 (fls. 279), autos de origem [5] ID 204120712 [6] ID 207641750 [7] ID 207641750 [8] ID 208604008 [9] ID 215938213 [10] ID 217134455